Tribunal: TJDFT
Processo: 0712419-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIDO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. NÃO CONHECIDA, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. AÇÃO IDÊNTICA À ANTERIOR QUE FORA EXTINTA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 648. STJ. CORREÇÃO DO VÍCIO PARA PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.

I. Deferida a assistência judiciária gratuita em favor do apelante, sem recurso, reputa-se ausente o interesse na apreciação desse pleito em grau recursal. Não conhecido o pedido de concessão da gratuidade.
II. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal na apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Tutela recursal de urgência não conhecida.
III. A presente ação de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente para exibição de documentos bancários é idêntica à demanda outrora ajuizada pelo apelante, na qual esta 2a Turma Cível confirmou a sentença de indeferimento da petição inicial (Código de Processo Civil, arts. 330, III e 485, IV e VI), em razão da ausência de comprovação de um dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 648 para a exibição de documentos bancários em sede de ação cautelar, qual seja, o não atendimento, em prazo razoável, de prévio pedido administrativo endereçado à instituição financeira.
IV. Nesse contexto, consoante o disposto no artigo 486, § 1o, do Código de Processo Civil, caberia à parte apelante a correção do vício para fins de ajuizamento de nova ação com o mesmo pedido, partes e causa de pedir, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez não colacionado documento novo apto à comprovação do aludido requisito, tampouco demonstrado o pagamento (ou a isenção) do custo do serviço.
V. Não há que se cogitar em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez que a propositura de nova demanda com os mesmos elementos da anterior, extinta sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de desenvolvimento regular e interesse de agir, e sem o saneamento do vício que fundamentou a sentença de indeferimento da petição inicial, configura aparente conduta contrária à boa-fé objetiva processual.
VI. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.